Tribunal: TJPA
Processo: 0004654-42.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004654-42.2014.8.14.0012

APELANTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, JOSE WELTON DE OLIVEIRA TORQUATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. DOSIMETRIA. VETORES NEGATIVOS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por JOSE WELTON DE OLIVEIRA TORQUATO e GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER contra a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA, que os condenou à pena de 43 (quarenta e três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado. O crime consistiu no assassinato dos irmãos Luana e Leandro Gonçalves Fiel, executados com tiros na cabeça após terem sido atraídos para um encontro, seguido da ocultação dos cadáveres em um ramal vicinal ermo (Ramal do Livramento) para dificultar a apuração dos fatos.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se à validade do processo e à justiça da decisão soberana do Júri, especificamente: (i) se a atuação do assistente de acusação sob mandato de pessoa falecida gera nulidade absoluta; (ii) se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos quanto à autoria; (iii) se as qualificadoras e o crime de ocultação de cadáver devem ser afastados; e (iv) se houve erro técnico ou desproporcionalidade na fixação da pena e valoração dos vetores judiciais do art. 59 do CP.

III. Razões de decidir

3. Da Preliminar de Nulidade:
Eventuais vícios na representação do assistente de acusação constituem nulidade relativa, exigindo prova de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu. A regularização em plenário pela sucessora legítima (filha da falecida) sanou a irregularidade formal. Ademais, operou-se a preclusão, pois a defesa silenciou sobre o óbito (ocorrido em 2018) durante anos, suscitando o vício apenas na sessão de julgamento.

4. Da Soberania dos Veredictos:
A materialidade está atestada pelos laudos necroscópicos. A autoria encontra amparo em depoimentos colhidos sob o contraditório, que relatam ameaças de morte prévias, o fato de as vítimas terem desaparecido após saírem com os réus e a confissão indireta de um dos acusados. O Conselho de Sentença optou por uma das versões verossímeis, o que é soberano.

5. Das Qualificadoras e Ocultação:
O motivo fútil restou configurado pela desproporção entre o crime e a suspeita de furto de R$ 3.000,00. O recurso que dificultou a defesa é evidente, pois as vítimas foram atraídas em cenário de confiança e executadas de surpresa. A ocultação de cadáver é típica, pois os corpos foram deslocados da cena do crime e desovados em local afastado para iludir a persecução penal.

6. Da Dosimetria:
A culpabilidade foi intensa pela premeditação e abuso de confiança. A conduta social é negativa, dado o histórico de andar armado gerando temor na comunidade. As consequências transbordam o tipo penal pela perda simultânea de dois filhos jovens e o trauma do familiar que os localizou. A aplicação de qualificadora excedente como agravante na 2ª fase é técnica admitida pelos Tribunais Superiores.

IV. Julgamento e Tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos, em total consonância com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
I. A irregularidade na representação do assistente de acusação por falecimento do outorgante é nulidade relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e necessidade de prova de prejuízo concreto. II. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que, fundamentada em depoimentos colhidos sob o contraditório e evidências circunstanciais de autoria e materialidade, opta pela tese acusatória em detrimento da negativa de autoria, preservando-se a soberania constitucional dos veredictos. III. Havendo multiplicidade de qualificadoras, é legítimo o uso de uma para qualificar o tipo penal e das demais como circunstâncias agravantes (se previstas no rol legal) ou como circunstâncias judiciais negativas, sem que isso configure
bis in idem
.

Dispositivo relevante citado:
art. 31, 563, 571, VIII do CPP; súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2083332 PI 2023/0229263-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023; STJ - HC: 524512 RJ 2019/0224992-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2019; TJ-AM - Apelação Criminal: 0205678-36.2014.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 15/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023; REsp 1.567.577/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004654-42.2014.8.14.0012

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CAMETÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSE WELTON DE OLIVEIRA TORQUATO E GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

As defesas de
JOSE WELTON DE OLIVEIRA TORQUATO
e
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER
, por intermédio dos advogados Mayko Benedito Brito de Leão e Felipe dos Anjos Martins, respectivamente, interpuseram os presentes recursos de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Cametá/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do Inquérito Policial por Portaria nº 54/2014.000141-0, que apurou a ocorrência de um
duplo homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver
na madrugada de
02 de abril de 2014
, no Ramal do Livramento, KM 20 da Rodovia Transcametá, em Cametá/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, os apelantes executaram as vítimas
Luana Gonçalves Fiel
e seu irmão
Leandro Gonçalves Fiel
com disparos de arma de fogo na cabeça. A motivação do crime seria a suspeita, por parte de José Welton (então namorado de Luana), de que a jovem teria subtraído a quantia de
R$ 3.000,00
de sua residência. Na noite anterior ao crime, os acusados teriam atraído as vítimas para um encontro e, após a execução, transportaram e jogaram os corpos em local ermo para dificultar o encontro e a apuração dos fatos, empreendendo fuga para outros estados logo em seguida.

O magistrado
a quo
, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, prolatou sentença condenando ambos os réus à pena definitiva de
43 (quarenta e três) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

As defesas dos apelantes, inconformadas, apresentaram razões de apelação sustentando as seguintes teses:
i) Preliminar de nulidade absoluta
, alegando a atuação irregular do assistente de acusação com procuração de pessoa falecida desde 2018 e habilitação intempestiva de nova outorgante no dia do júri;
ii) Decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, sob o argumento de insuficiência de provas de autoria, uma vez que os depoimentos seriam baseados em "ouvir dizer";
iii) Afastamento das qualificadoras
de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, por falta de comprovação fática e técnica;
iv) Inexistência do crime de ocultação de cadáver
, sustentando que os corpos foram deixados em local visível; e
v) Erro na dosimetria da pena
, questionando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a ocorrência de
bis in idem
na aplicação de qualificadora excedente como agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos, argumentando que a materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas, não havendo vícios processuais que justifiquem a anulação do julgamento.

Nesta Instância Superior, em 08.07.2025, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do
Dr. Hamilton Nogueira Salame
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
dos recursos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por JOSÉ WELTON DE OLIVEIRA TORQUATO e GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cametá, que os condenou à pena de 43 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática de duplo homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) em concurso material com o crime de ocultação de cadáver.

II - DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

Ambas as defesas suscitam a nulidade absoluta do processo em razão da atuação do assistente de acusação, alegando que este utilizou procuração de pessoa falecida desde 2018 e que a habilitação da sucessora no dia do júri foi intempestiva.

Entretanto, tais insurgências não prosperam.

Primeiramente, vige no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), pelo qual nenhum ato será declarado nulo se não resultar em prejuízo comprovado. No caso, a atuação do patrono da assistência já estava consolidada desde 2018, e a substituição da outorgante falecida por sua filha em plenário configura mera irregularidade formal, uma vez que a nova assistente é sucessora legítima nos termos do art. 31 do CPP.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, consolidou o entendimento de que eventuais vícios na representação processual do assistente de acusação constituem
nulidade relativa
, e não absoluta. Como tal, exige a demonstração inequívoca de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu no caso em tela. A finalidade da norma — permitir que a família das vítimas acompanhe a acusação pública — foi preservada com a sucessão processual legítima efetuada em plenário. (STJ - AgRg no REsp: 2083332 PI 2023/0229263-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

Não assiste razão à defesa ao alegar violação ao prazo de 5 (ou 3) dias para habilitação. É preciso distinguir a
habilitação originária
da
substituição sucessória
. O assistente de acusação já estava devidamente admitido nos autos desde a instrução criminal. O falecimento da genitora das vítimas faz nascer o direito sucessório dos demais parentes elencados no art. 31 do CPP. No caso, a Sra. Lenize Gonçalves Fiel, filha da falecida e irmã das vítimas, compareceu ao plenário e ratificou os poderes do patrono que já atuava no feito. Trata-se de
mera regularização de um polo já existente
, e não de "fato novo" ou "elemento surpresa" que demande o prazo do art. 430 do CPP, o qual se destina apenas ao requerimento inicial de admissão.

Ademais, vige no rito do Júri a regra da preclusão imediata (art. 571, VIII, do CPP). A defesa argumenta ter sabido do óbito apenas no dia do julgamento, mas olvida que a morte é fato público ocorrido em 2018 e que o patrono da assistência permaneceu inalterado. Aceitar a nulidade neste momento, após anos de silêncio e diante de uma sucessão processual legítima, configuraria o chamado
"venire contra factum proprium"
e a aceitação de uma nulidade estratégica, o que é vedado pelo ordenamento.

Quanto ao alegado prejuízo à liberdade e ao suprimento da omissão do MP nas alegações finais, as teses são improcedentes.

1.

Sobre a Prisão:
A segregação cautelar foi mantida por decisões fundamentadas na
periculosidade concreta dos agentes
e no fato de terem permanecido
foragidos por quase uma década
, fundamentos autônomos que independem da manifestação da assistência.

2.

Sobre a Pronúncia:
O magistrado, como destinatário da prova, proferiu a pronúncia com base no
livre convencimento motivado
diante do acervo probatório (laudos e testemunhas), e não por mera anuência aos memoriais do assistente. A atuação do advogado foi técnica e coincidente com a tese acusatória sustentada pelo titular da ação penal, o Ministério Público, que manteve a acusação até o fim.

Dessa forma, inexistindo qualquer cerceamento de defesa real e estando a sucessora devidamente legitimada por lei,
REJEITO
a preliminar de nulidade por vício de representação do assistente de acusação, mantendo hígidos todos os atos processuais e o julgamento soberano do Conselho de Sentença.

III - DO MÉRITO: DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS

Os apelantes sustentam que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando insuficiência de provas de autoria.

O argumento é improcedente.

A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) impede que este Tribunal anule a decisão dos jurados quando esta opta por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário. O Conselho de Sentença encontrou amparo nas provas coligidas.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
é inconteste, restando cabalmente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
, pelo
Auto de Exibição e Apreensão
e pelos
Laudos Necroscópicos Definitivos nº 22026/2014 e nº 22030/2014
, que atestam a morte das vítimas Luana e Leandro por disparos de arma de fogo na região craniana.

No que tange à
autoria
, o acervo probatório é robusto e vai além de meros indícios, sustentando-se em provas materiais e orais que autorizam a conclusão alcançada pelos jurados. Destacam-se, por sua relevância, os seguintes depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório:

Rosângela Patrícia dos Santos Silva (Informante):
Companheira do réu Gleison à época, detalhou a motivação fútil e a posse de arma:
"Três meses antes dos fatos, Gleison (...) lhe falou que tinha sumido o valor de cinco mil reais da casa do José Welton e quem estava na referida residência nesse momento era Luana e seu irmão (vítimas)"
. Afirmou ainda que
"José Welton tinha um revólver e o mesmo teria ameaçado de morte Luana, apontando um revólver na cabeça dela para ela devolver o dinheiro"
. Relatou também que Gleison saiu para encontrar Welton na véspera do crime e desapareceu logo em seguida.

Leonardo Gonçalves Fiel (Informante):
Irmão das vítimas, descreveu as ameaças e o cenário do crime:
"José Welton acusou o depoente e Luana de terem roubado o valor de três mil reais dele"
. Relatou o momento traumático em que localizou os corpos no Ramal do Livramento:
"foi o primeiro a ir ao local dos fatos e constatou que eram realmente seus irmãos (...); Luana estava com uma marca de tiro na testa e Leandro próximo ao nariz (...); quando chegou ao local dos fatos, Luana e Leandro ainda jorravam sangue do corpo"
. Mencionou ainda que encontrou a casa de Welton bagunçada e com manchas de sangue no chão e no colchão.

Duana Raquel da Silva Fernandes (Informante):
Amiga de Luana, confirmou que
"Branco (José Welton) tinha uma arma, pois frequentava a casa dele e ele chegou a lhe mostrá-la"
. Destacou mensagens atípicas recebidas do celular da vítima na noite do crime, sugerindo uma tentativa de desviar as investigações:
"por volta da meia noite, chegou uma mensagem do celular de Luana dizendo: 'tenha uma boa noite, amanhã a gente conversa. Eu te amo muito' (...); achou estranho esse tipo de mensagem, pois ela nunca lhe passou mensagem assim".

Desta maneira, é possível concluirmos da análise das provas:

1.

Ameaças Prévias:
Testemunhas confirmaram que José Welton ameaçou Luana de morte, chegando a encostar uma arma em sua cabeça, por suspeitar do furto de R$ 3.000,00.

2.

Circunstâncias do Desaparecimento:
No dia do crime, as vítimas foram atraídas para encontrar os réus e Luana enviou mensagem dizendo que dormiria na casa de José Welton, local onde foram encontrados vestígios de luta e sangue.

3.

Fuga:
Ambos fugiram imediatamente após o crime, permanecendo foragidos por quase uma década. Gleison, em seu interrogatório, embora negasse a autoria direta, admitiu que José Welton lhe confessou ter matado os irmãos.

A tese de Gleison de "impossibilidade material" por haver apenas uma arma não o exime, pois o Conselho de Sentença reconheceu a coautoria e a unidade de desígnios para o êxito da empreitada criminosa.

IV - DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

A defesa pede o afastamento das qualificadoras e do crime de ocultação de cadáver.

Sem razão.

No que tange ao
motivo fútil
, a defesa do apelante Gleison Xavier sustenta uma suposta ilegitimidade da qualificadora em relação a ele, sob o argumento de que a motivação seria exclusiva de José Welton, uma vez que o valor subtraído (R$ 3.000,00) pertencia apenas a este, não possuindo Gleison qualquer interesse pessoal ou ganho direto com o crime.

Contudo, tal tese é juridicamente insustentável e faticamente refutada pelos autos.

A prova colhida demonstra que Gleison não foi um mero acompanhante, mas um agente que
aderiu subjetivamente
à motivação do comparsa, tomando para si o sentimento de vingança pela suposta subtração do dinheiro. Os elementos que sedimentam essa conclusão são irrefutáveis:

Participação Ativa no Cenário de Hostilidade:
Foi o próprio Gleison quem relatou à sua companheira, Rosângela, sobre o sumiço do dinheiro na casa de Welton e as suspeitas sobre Luana. Mais do que isso, os autos revelam que, após o episódio do furto,
ambos os acusados passaram a ameaçar Luana de morte
de forma reiterada.

O Momento da Adesão Explícita:
O ponto fulcral que demonstra a unidade de desígnios ocorreu no Bar Refúgio, na véspera do crime. Testemunhas foram uníssonas ao afirmar que, quando José Welton questionou abertamente "quem tinha coragem de matar",
Gleison prontamente afirmou que tinha coragem
. Ao proferir tal afirmação naquele contexto, o apelante selou sua adesão ao plano homicida motivado pelo furto insignificante.

Coautoria e Comunicação da Qualificadora:
No campo do Direito Penal, a jurisprudência consolidada estabelece que, na coautoria, as circunstâncias de caráter subjetivo (como o motivo fútil) comunicam-se ao coautor quando este tem pleno conhecimento do móvel do crime e adere conscientemente à conduta para alcançar o resultado pretendido pelo autor principal.

Gleison tinha plena ciência de que a vida de dois jovens seria ceifada por conta de uma disputa de R$ 3.000,00 — valor manifestamente desproporcional à gravidade do ato. Ao agir em conjunto com Welton na execução das vítimas (tiros na cabeça) e na posterior desova dos corpos em local ermo, Gleison demonstrou que a futilidade da motivação era compartilhada e impulsionava sua própria conduta.

Portanto, a alegação de que a motivação seria "personalíssima" de José Welton cai por terra diante da
comunhão de esforços e desígnios
comprovada. A adesão consciente a um motivo fútil alheio torna a conduta do aderente igualmente fútil, justificando a manutenção da qualificadora para ambos os apelantes, em estrita observância à soberania do veredicto popular.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa, as vítimas foram atraídas para um ambiente de confiança e executadas com tiros na cabeça, sem chance de reação.

As defesas de
José Welton
e
Gleison Xavier
insurgem-se contra a condenação pelo crime previsto no art. 211 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os corpos foram deixados em local público, visível e de fácil acesso (margens da Rodovia Transcametá), o que afastaria o dolo específico de "ocultar". Argumentam que a rapidez com que as vítimas foram localizadas e a comunicação imediata aos familiares comprovariam a inexistência de intenção de esconder os restos mortais.

Todavia, tal interpretação revela-se juridicamente equivocada e dissociada do contexto fático apurado nos autos.

O crime de ocultação de cadáver não exige que o agente consiga fazer o corpo desaparecer perpetuamente ou que utilize métodos sofisticados de camuflagem. O núcleo do tipo penal consiste no ato de
esconder, desviar ou afastar o cadáver do local do crime
para dificultar a sua localização imediata, a identificação das vítimas ou a apuração da autoria delitiva.

Neste sentido, a manutenção da condenação impõe-se pelos seguintes fundamentos:

Do Deslocamento Estratégico (Cena do Crime vs. Local da Desova):
A prova técnica e oral indica que a execução não ocorreu no local onde os corpos foram encontrados. O depoimento de Leonardo Gonçalves Fiel é esclarecedor ao narrar que, ao periciar a casa de José Welton com o Delegado, encontrou o quarto bagunçado, com sinais de luta corporal e
manchas de sangue no chão e no colchão
. Tais elementos, somados ao fato de as vítimas terem sido atraídas para a referida residência, demonstram que os réus, após o duplo homicídio, efetuaram o
transporte dos cadáveres
para local diverso.

Da Escolha do Local Ermo:
Os corpos foram lançados no
Ramal do Livramento, KM 20 da Rodovia Transcametá
, zona rural e de baixa circulação. O fato de ser um ramal afastado do centro urbano comprova a nítida intenção de aproveitar a escuridão da madrugada e o isolamento da área para
iludir a persecução penal
e garantir tempo suficiente para a fuga.

O Propósito de Fuga e Impunidade:
O dolo de ocultar restou plenamente configurado pelo contexto da ação. Ao desovar os corpos em área de matagal e fugir imediatamente da cidade — permanecendo em local incerto por quase uma década — os apelantes demonstraram que a ocultação foi o meio utilizado para retardar o início das investigações e assegurar sua impunidade.

Portanto, a alegação de que os corpos estavam "visíveis" não socorre os apelantes, pois a desova em ramal de estrada vicinal, no meio da madrugada e longe da cena primária dos fatos, preenche perfeitamente a moldura típica do art. 211 do CP. A decisão do Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de atipicidade e condenar os réus por este delito, encontra-se em absoluta harmonia com o acervo probatório, devendo ser mantida em respeito à soberania dos vereditos.

V - DA DOSIMETRIA DA PENA: MANUTENÇÃO DOS VETORES

NEGATIVOS

A dosimetria foi aplicada com técnica irrepreensível, não merecendo reparos. Analiso os vetores atacados:

Culpabilidade (Mantida Negativa):
Justifica-se pela premeditação e pelo abuso de confiança. Os réus planejaram a ação e atraíram as vítimas aproveitando-se do relacionamento amoroso de José Welton com Luana e da relação de trabalho com Leandro. A frieza de matar dois irmãos que estavam sob sua guarda temporária eleva o grau de reprovabilidade.

Conduta Social (Mantida Negativa):
Diferente do que alega a defesa de Gleison, testemunhas em plenário afirmaram que ambos os réus andavam armados e geravam temor na vizinhança. O comportamento desajustado no convívio social restou demonstrado pelo depoimento de Duana Raquel.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que portar arma de fogo de forma ostensiva, permitem a valoração negativa da conduta social. (STJ - HC: 524512 RJ 2019/0224992-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2019).

Consequências do Crime (Mantida Negativa):
O impacto transborda o resultado típico. A perda simultânea de dois filhos adolescentes (17 e 18 anos) desestruturou permanentemente o núcleo familiar. O abalo é agravado pelo fato de o irmão das vítimas ter sido o primeiro a encontrar os corpos jorrando sangue, gerando trauma indelével.

A jurisprudência pátria compreende que a morte de pessoa jovem, com planos e sonhos interrompidos abruptamente, causam abalo aos familiares e extrapola os elementos do tipo penal, justificando a elevação da pena base. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0205678-36.2014.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 15/12/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023).

Qualificadora Excedente como Agravante:
A sentença utilizou o motivo fútil para qualificar e o recurso que dificultou a defesa como agravante na segunda fase. Tal prática é amplamente aceita pelo STJ (REsp 1.567.577/GO), não configurando
bis in idem
, mas sim a correta valoração de todas as circunstâncias reconhecidas pelo Júri.

Finalmente, quanto à atenuante de confissão indireta de Gleison, esta não deve ser aplicada, pois o réu não confessou sua participação, mas tentou apenas transferir toda a culpa ao corréu, além de sua fala não ter sido utilizada como fundamento central para a condenação (Súmula 545 do STJ).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/05/2026